Tribunal: TJSP
Processo: 2022110-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA (LIMINAR)" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CAUÇÃO – Decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravada, para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de impedir nova inclusão, em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA (LIMINAR)" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CAUÇÃO – Decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravada, para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de impedir nova inclusão, em razão da dívida discutida nestes autos - Pretensão da agravante de que fosse prestada caução – Impossibilidade – "Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto" – Súmula 16 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – A dispensa de prestação de caução não se afigura ilegal, estando inserida no poder geral de cautela do juiz – Decisão concessiva de antecipação de tutela que não acarretou qualquer prejuízo à recorrente, que poderá inserir o nome da autora, ora agravada, em cadastros restritivos de crédito, em caso de eventual improcedência da ação - Decisão mantida – Recurso improvido.